Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO INCOMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. ENUNCIADO No 80 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não conhecimento de seu recurso inominado, sob a alegação de que a guia recursal para interposição do recurso inominado havia sido recolhida dias antes da interposição do apelo, e que a mesma foi paga no dia 17/12/2020, isto é, menos de 48 horas do protocolo. Ainda, debate sobre a certidão atestando que o processo estava em ordem para julgamento e sobre o enunciado do FONAJE.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do banco réu com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que não o conheceu do recurso.
5. Para que o recurso inominado seja conhecido, a parte recorrente deverá anexar aos autos as guias de pagamento e o comprovante de recolhimento das custas e do preparo. No caso dos autos, a parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas, no valor de R$ 204,48 (ID no 23643330). Portanto, não é cabível que, em sede de embargos de declaração, a parte traga aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal em sentido estrito, ainda que datado dentre 48 horas da interposição do recurso.
6. A Certidão que atesta que o processo está em ordem (ID 23645501), emitida por servidores da Secretaria da Turma Recursal, apenas atesta a interposição do recurso e das contrarrazões, não emitindo juízo de valor em relação aos requisitos de admissibilidade recursal, a quem não cabe tal deliberação.
7. Quanto aos enunciados do FONAJE, apesar de não possuírem força vinculante, servem de orientação para a interpretação da Lei n. 9.099/95. No sistema do Juizado, em decorrência de sua celeridade e simplicidade, alguns dispositivos normativos do Código de Processo Civil deixam de ser aplicados, sob o risco de arruinar o rito proposto pela Lei 9.099/95. Portanto, ausente qualquer violação à Lei Federal.
8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.